Tribunal: TJDFT
Processo: 0722502-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. STJ. COMPETENCIA. JUROS DE MORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância, em razão de se caracterizar inovação recursal.
2. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo.
3. O agravante sustentou que a autora não teria interesse de agir, uma vez que, no seu entendimento, não teria nada a receber. Contudo, a apuração de eventual crédito da agravada constitui exatamente o objeto do procedimento de liquidação de sentença, matéria afeta ao mérito.
4. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019). Rejeitado o pedido de chamamento ao processo, igualmente não há suporte jurídico à tese de competência da Justiça Federal.
5. Consoante referido na decisão agravada, a divergência acerca do termo inicial dos juros de mora de obrigações reconhecidas em sentença coletiva e relativas a obrigações contratuais já foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça e sob o rito dos recursos repetitivos REsp 1361800/SP).
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.